Tribunal: STF
Processo: RHC 268340
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.039.301/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi presa em flagrante, convertida em preventiva, e denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
De acordo com a denúncia: 

Conforme o apurado, a denunciada, para fins de distribuição ao consumo de terceiras pessoas, mantinha em depósito, em sua casa, 3 (três) tijolos de “crack”, com peso líquido de 2,99 kg (dois quilos, novecentos e noventa gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 26/27 e laudo de constatação de fls. 20/25. 
Policiais Militares, durante patrulhamento de rotina no bairro Maria Luiza, conhecido por nele haver inúmeros pontos de venda de drogas, avistaram a denunciada na porta da residência. Perceberam que ela ingressara no imóvel e, diante da atitude suspeita de sua parte, deram ordem de parada, sendo obedecidos. 
Ato contínuo, foi solicitado reforço a uma policial feminina para fazer a busca pessoal na denunciada. Ela informou à guarnição que dentro de sua casa havia material ilícito. Franqueando a entrada dos agentes no imóvel, a autora indicou o local, próximo à porta de entrada, onde os policiais localizaram três sacolas contendo porções e três tijolos de "crack", além de duas balanças e vários sacos plásticos transparentes estilo “ziploc”, sacos plásticos amarelos e inúmeros adesivos escritos “CPX2”. 

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 
Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:  

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRISÃO DOMICILIAR. TRAFICANCIA PRATICADA ÂMBITO DOMÉSTICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. 
[...] 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 
5. A custódia cautelar foi mantida em razão da gravidade dos fatos apurados, dada a quantidade de droga apreendida e a traficância praticada dentro do imóvel onde reside os menores, não se verificando flagrante ilegalidade que justifique o processamento da ordem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso improvido.

Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “a paciente  é mãe de duas crianças menores de 12 anos”.  Requer, assim, o provimento do recurso para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável ((HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 
No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se. 
Brasília, 19 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
    Documento assinado digitalmente